Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM DATA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Verificando-se que no acórdão exequendo foram estipulados juros de mora a partir da citação e que a Executada depositou os valores devidos em data anterior ao ato citatório, não há que se falar em incidência de juros de mora.

2 – Considerando-se que o Exequente não apontou qualquer equívoco nos cálculos homologados pelo Juízo, restringindo-se a alegações genéricas e sem nada acrescentar ao que havia aduzido em primeira instância, impõe-se a confirmação da sentença homologatória.

3 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.

5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Assim, não sendo este demonstrado, impõe-se a rejeição do pedido de condenação da parte recorrente nas penas da litigância de má-fé.

Apelação Cível da Exequente desprovida.

Apelação Cível da Advogada da Executada provida